Tribunal: TJMT
Processo: 1014872-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014872-25.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE NOVA UBIRATÃ
AGRAVANTE: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. contra a decisão modificada pelos embargos de declaração que, em embargos à execução fiscal opostos contra o Município de Nova Ubiratã, não atribuiu efeito suspensivo aos embargos.
Assegura que, “diante da simples comprovação de que o crédito tributário executado está efetivamente garantido por meio de Seguro Garantia idôneo e suficiente, deve ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, nos termos da Lei de Execução Fiscal”.
Assevera que “se tratando de obra de um empreendimento de grande porte e considerando um contrato na modalidade empreitada global, é de se presumir a necessidade de fornecimento de bens e equipamentos na prestação de serviços”. Assim, “tem-se comprovada a previsão contratual expressa de fornecimento de bens, materiais e equipamentos a serem incorporador na obra na prestação dos serviços objeto de indevida autuação.”.
Afiança que, “nos termos da LC no 116/03, especialmente seu art. 7o, §2o, inciso I, os materiais empregados na obra não estão sujeitos à tributação pelo ISS, portanto seus respectivos valores não devem integrar a base de cálculo desse imposto. Isso porque, a base de cálculo do ISS deve corresponder somente ao preço do serviço”. Ademais, o Município de Nova Ubiratã “pretendeu aplicar retroativamente a Lei Complementar no 70/2013 deste Município, que alterou entre outros a redação do art. 136 do Código Tributário do Município-CTM (Lei Complementar no 014/2006), mas somente foi publicada em 09/12/2013”.
Afirma que, “considerando a clara ilegalidade da exigência de ISS sobre materiais empregados na obra, bem como em face do robusto material probatório acostado aos autos, é cristalina a existência do ‘fumus boni iuris’ no caso em exame”, de modo que deve ser “atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal”.
Acentua que, “os nefastos efeitos da execução prematura do Seguro Garantia se configuram no impacto imediato que a Agravante sofrerá, uma vez que deverá, por força do Contrato de Contragarantia, proceder ao pagamento à Seguradora o valor integral da dívida segurada de mais de R$ 8 Milhões, acrescido de juros e correção monetária, resultando na diminuição do fluxo de caixa da empresa.”. Por sua vez, “o sobrestamento da execução do Seguro Garantia até o efetivo trânsito em julgado da decisão final a ser proferida nos autos dos Embargos à Execução em nada prejudica o Erário, pois o crédito tributário em questão permanecerá suficientemente garantido”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “atribuir imediatamente efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal no 1000141-91.2020.8.11.0107, obstando, consequentemente, o prosseguimento dos atos de cobrança na Execução Fiscal no 1000362-11.2019.8.11.0107, evitando-se a liquidação prematura da garantia apresentada nos autos (Seguro Garantia)”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Inicialmente, determino o apensamento dos presentes autos ao executivo fiscal respectivo (EF n. 1000362-11.2019.8.11.0107).
Havendo garantia do juízo, recebo os embargos à execução fiscal com efeito suspensivo.
Intime-se a parte executada para manifestação no prazo legal.
Cumpra-se, certificando nos autos principais o proferimento da presente decisão suspensiva.
Int. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000141-91.2020.8.11.0107, Primeira Instância, Id. 31436358, fls. 1/2).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] I - Dos embargos de declaração – Embargado/exequente.
No caso em tela, sustenta o Município que a decisão proferida no feito é omissa, uma vez que não analisou os requisitos constantes do art. 919, §1o, do CPC, tendo atribuído aos embargos, efeito suspensivo, considerando a apresentação de seguro garantia.
Compulsando os autos, entendo que razão assiste ao exequente.
Isto porque, é cediço que para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos elencados no art. 919, §1o, do CPC, in verbis:
‘Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.’
Portanto, conheço dos embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, dou-lhes provimento, para analisar os requisitos elencados no art. 919, §1o, do CPC.
Pois bem.
Em detida análise dos autos, verifica-se que a parte executada requereu a suspensão do “curso da execução fiscal até julgamento da presente ação, bem como seja determinado que o presente débito não seja óbice para emissão de certidão negativa de tributos e a baixa de eventual protesto da dívida”. (ID. 30399896).
[...]
No presente caso, a Execução Fiscal (n. 1000362-11.2019.8.11.0107) encontra-se garantida por meio de seguro garantia, a qual a parte exequente não se opôs, razão pela qual o indeferimento do pleito ante a ausência dos requisitos necessários, ao menos nesta fase de cognição sumária, é medida que se impõe.
Com essas considerações, retrato-me da decisão anterior e indefiro o efeito suspensivo pleiteado pela parte executada Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A.
II - Dos embargos de declaração – Executada – Matrinchã.
Com efeito, sustenta a parte executada que a decisão proferida no feito é omissa, uma vez que não se manifestou acerca da baixa de eventual protesto da dívida.
Sem delongas, conheço dos embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, dou-lhes provimento, para analisar o pedido de baixa de protesto da dívida.
[...]
Desse modo, tem-se que a apólice de seguro garantia ofertada serve apenas para garantir o débito exequendo, permitindo, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a oposição/recebimento dos embargos, mas não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou, até mesmo, a suspensão do curso da execução fiscal, o que obstaria a prática de qualquer ato executivo.
Portanto, indefiro o pleito de baixa ao protesto da dívida.
No mais, cumpra decisão anterior, intimando-se a parte embargada/exequente para manifestação no prazo legal, caso ainda não tenha sido feito.
Int. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000141-91.2020.8.11.0107, Primeira Instância, Id. 33552415).
A Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõe acerca dos embargos à execução:
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
III - da intimação da penhora.
§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.
[...]. [sem negrito no original].
Quanto à apresentação do seguro garantia com a finalidade de garantir a execução fiscal, a Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, alterada pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014, estabelece que:
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
[...]
§ 2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 4o - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.
§ 5o - A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
[...]. [sem negrito no original].
De resultado, é direito do contribuinte o oferecimento de fiança bancária com a finalidade de garantir a execução fiscal, nos termos do artigo 9o, II e § 3o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014:
[...] 3. Sucede que a Lei 13.043/2014 deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF para facultar expressamente ao executado a possibilidade de ‘oferecer fiança bancária ou seguro garantia’. A norma é de cunho processual, de modo que possui aplicabilidade imediata aos processos em curso.
4. Não merece acolhida, portanto, a pretensão da Fazenda Pública municipal de impedir que a dívida seja assegurada mediante oferecimento de seguro-garantia. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726915/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de maio de 2018). [sem negrito no original]
Logo, não seria facultada à Fazenda Pública aceitar ou não o seguro garantia, acaso considerado idôneo, pois não se cuida de hipótese de substituição de penhora em dinheiro pelo seguro garantia, uma vez que o oferecimento desta antecede a determinação de bloqueio de valores via Bacen Jud.
Pois bem.
A certidão de dívida ativa no 001/ISSQN/2019, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, no montante de R$ 6.676.305,92: seis milhões seiscentos e setenta e seis mil trezentos e cinco reais e noventa e dois centavos, registra:
[...] Certifico na forma da lei, que o débito respectivamente especificado, encontra-se regularmente inscrito em Dívida Ativa nesta repartição, no livro 01, lançamento de no 01/ISSQN/2019, em data de 12/06/2019, para fins de cobrança Executiva, no valor de R$ 6.676.305,92 (seis milhões, seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e cinco reais e noventa e dois centavos).
[...]
Processo Administrativo Fiscal no 016/ISSQN/2018
Descrição dos Valores e Acréscimos.
Origem: Processo Administrativo Fiscal no 016/ISSQN/2018.
Natureza: Ausência de recolhimento integral do ISSQN, incidente sobre os serviços tomados pela Matrinchã Transmissora de Energia, na construção da Linha de Transmissão 500 KV entre os municípios de Paranatinga – Ribeirãozinho, onde a mesma corta os limites do município de Nova Ubiratã-MT, conforme documentos acostados ao PAF 016/ISSQN/2018. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000362-11.2019.8.11.0107, Primeira Instância, Id. 21406698, fls. 1).
No seguro garantia, apólice no 05177 2019 001X07750000057000001, registrada na Superintendência de Seguros Privados, emitida por Allianz Seguros S.A., empresa de seguros regular perante a referida Superintendência, com data de validade de dois (2) anos a contar de 18 de novembro de 2019, consta o limite máximo de garantia o valor de R$ 8.011.567,10: oito milhões onze mil quinhentos e sessenta e sete reais e dez centavos (Processo Judicial Eletrônico no 1000362-11.2019.8.11.0107, Primeira Instância, Id. 29819282, fls. 1/3).
Dessa forma, não se mostra admissível, a princípio, não atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, quando oferecido pela agravante seguro garantia com fundamento no artigo 9o, II, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014, o qual não teria sido considerado inidôneo.
Por outro lado, é certo que, a circunstância de a execução fiscal estar garantida, de per si, não autoriza o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, porquanto, além de garantir o juízo, necessário se faz demonstrar a existência de relevância da fundamentação e de risco de dano, de difícil ou impossível reparação.
[...] A Primeira Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor está condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos, previstos no art. 739-A, § 1o, do CPC/73, cujas disposições aplicam-se, subsidiariamente, aos Embargos à Execução Fiscal: (i) apresentação de garantia da execução; (ii) verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano, de difícil ou incerta reparação, que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora) (STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 31/05/2013). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 918760/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2018). [sem negrito no original].
No caso, a princípio, está presente a relevância da fundamentação, bem como a ocorrência de grave dano, de difícil ou incerta reparação, mormente, porque, o credor não corre risco algum de não receber o montante devido, enquanto o devedor terá milhões de reais imobilizados. No final das contas, haveria exclusivamente a oneração do devedor, sem qualquer benefício ao credor.
Essas, as razões por que defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à Execução Fiscal no 1000141-91.2020.8.11.0107.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 7 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator